Tribunal: TJES
Processo: 5020515-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020515-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONNY MARLEY CHUENGUE DIAS

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em face de decisão do Juízo da Comarca de Brejetuba/ES, que manteve a custódia cautelar após prisão em flagrante decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, no qual foram apreendidos entorpecentes, munições, valores em dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico, em contexto de investigação sobre atuação de facções criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, diante da alegada ausência de provas do tráfico de drogas e da invocação do princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva, bem como se seriam adequadas medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O habeas corpus não constitui via adequada para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, por não admitir dilação probatória, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

2. A decretação da prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova plena da prática delitiva, estando tais indícios demonstrados pelos relatórios do cumprimento do mandado de busca e apreensão e pelos testemunhos policiais.

3. A custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas.

4. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, configurando fundamentação cautelar idônea.

5. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, por não representar antecipação de pena, mas medida fundada na periculosidade do agente e na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

6. Não é possível aferir, em sede de habeas corpus, eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, por inexistir juízo antecipado acerca da pena ou do regime de cumprimento.

7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e família constituída, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. As circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 312 e 313, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020515-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONNY MARLEY CHUENGUE DIAS
COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
Advogado do(a) PACIENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONNY MARLEY CHUENGUE DIAS
,
preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art
s
.
33,
caput,
da Lei 11.343/06,
e 16 da Lei 10.826/03
)
,
em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
COMARCA DE BREJETUBA
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

A defesa afirma, em síntese, que
n
ão
h
á provas
do tráfico de drogas, e assim, a prisão ofende o princípio da
presunção de inocência
.

Argumenta mais, que não estão presentes os requisitos da preventiva, e que a medida é
desproporcional,
dada a presença de
condições subjetivas
favoráveis
.

Acerca dos fatos,
infere-se que, em tese, na tarde de 26/9/2025, no município de Brejetuba/ES, o ora paciente e os corréus, Hevilly Kelen Bispo Soares e Victor Alexandre Chaves de Almeida, foram surpreendidos por policiais militares armazenando
crack
e cocaína, com fins de mercancia, e diversas munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos n° 5001116-35.2025.8.08.0016, decorrente de investigação sobre um suposto confronto entre as facções TCP (Terceiro Comando Puro) e PCV (Primeiro Comando de Vitória), na disputa de área para a comercialização de drogas e armas naquele município.

Em revista no quarto ocupado por Victor, a equipe localizou a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais), 10 (dez) pedras de
crack
, 12 (doze) pinos de cocaína, ambos os entorpecentes marcados com uma bandeira de Israel, e 01 (um) rádio comunicador, com base de carregamento.

Já no quarto ocupado pelo casal, Hevilly e Jhonny, foram localizados R$ 441,25 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), munições de diferentes calibres e 01 (um) caderno, contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

A flagranteada relatou ser esposa do ora paciente, assegurando ter sido convidada por Victor para, na companhia de Jhonny, vender drogas em uma festa, sob a promessa do recebimento de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Apurou-se mais, que o paciente e sua esposa são conhecidos das autoridades policiais por atuarem como “aviãozinhos”, realizando o transporte de drogas e armas para a facção.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses defensivas.

Com relação à alegação de que não há provas da propriedade e mercancia das drogas, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

Já no tocante
aos
requisitos
e
fundamentos
da prisão,
sabido
que,
para a decretação da preventiva, não se exigem provas contundentes sobre os fatos, mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade, e, no caso,
há fundada suspeita
da prática de crimes
,
extraída dos relatórios de cumprimento de mandado de busca e apreensão e testemunhos policiais.

Assim, o decreto se presta a garantir a credibilidade da justiça, a futura aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública,
em especial, ante
a
gravidade e complexidade do caso concreto, com indicativos de envolvimento do réu em associação criminosa armada, voltada para o tráfico de drogas.

A propósito, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, como no caso, se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STJ.
HC 698.095/SP,
Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Julg.: 22/2/2022, 6ª T., DJe: 25/2/2022).

Em adição, destaco que a prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência
, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Indo adiante, não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição.

Já as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente, como primariedade, família constituída e endereço fixo, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por fim, verifico ser incabível a substituição da prisão por alguma outra
cautelar
, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP
1
, as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17395251),
DENEGO A ORDEM
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.